Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-18.2020.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-18.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GODINHO DE ALENCAR - CPF: 174.259.301-10 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO
–
ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 –

PRAZO ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO APTO A CONFIRMAR A INVALIDEZ DO SEGURADO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–

SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DO FEITO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO –– DOENÇA OCUPACIONAL PARCIAL – AUSENCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ. Prescrição afastada.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual em observância a nova sistemática processual.

Embora tenha o autor, ora apelante, logrado êxito em demonstrar nos autos a perda auditiva e a lesão no ombro direito resultante de sua atividade laboral que lhe resultaram invalidez permanente parcial, de se concluir que não faz
jus
ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por exclusão expressa de cobertura.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO GODINHO DE ALENCAR,
contra a sentença proferida na A
ção de Indenização Securitária
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
que extinguiu o feito com resolução do mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 119944063).

Em suas razões recursais (ID 119944067), a parte apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, o termo inicial da prescrição não se deu em 2007 como constou na sentença, pois os exames médicos que instruíram a inicial apenas registram o início sintomático das moléstias que acometeram o autor sem que haja qualquer menção acerca da sua incapacidade.

Assevera que tampouco a incapacidade laboral do autor pode ser considerada como termo inicial da sua invalidez por ter sido deferido pelo INSS apenas o auxílio doença, o que de forma alguma caracteriza a ciência inequívoca da invalidez por ser um benefício transitório não vinculado a incapacidade permanente.

Afirma, ainda, que o termo inicial da prescrição não corresponde à data do sinistro, mas sim, o momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Aduz que o juízo singular incorreu em erro ao considerar como marco inicial da prescrição a data constante dos exames médicos com descrições técnicas dos problemas auditivos e das lesões no ombro esquerdo do autor, pois nenhum deles indicam a ciência inequívoca da invalidez permanente.

Defende que a data da ciência inequívoca do autor corresponde à data de realização do laudo médico constante dos autos, o qual demonstrou de forma clara e inequívoca a incapacidade do autor e o nexo de causalidade.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e julgada procedente a demanda.

Nas contrarrazões, a parte apelante pugna pelo desprovimento do recurso. Sendo afastada a prescrição requer, alternativamente, a improcedência do peito autoral por ausência de cobertura para invalidez decorrente de acidente pessoal. Ainda, sendo reformada a sentença, requer que o
quantum
indenizatório não ultrapasse o valor do capital segurado com observância as cláusulas do contrato para cobertura (DI 119944071). Prequestiona a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
FRANCISCO GODINHO DE ALENCAR
ajuizou a presente A
ção de Indenização Securitária
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que foi admitido como funcionário da empesa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A em 21/11/2007, onde laborou até 28/03/2017, na função de Auxiliar de Produção, sendo beneficiário do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora aos funcionários.

Aduz que em razão da sua atividade laborativa foi acometido de doenças ocupacionais que lhe causaram perda auditiva e lesão no ombro esquerdo que o deixaram com sequelas incapacitantes permanentes, motivo pelo qual afirma fazer jus ao recebimento da indenização securitária, além de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta inocorrência da prescrição.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, laborou por cerca de 10 (dez) anos na empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A na função de Auxiliar de Produção, vindo a apresentar tendinopatia do manguito rotador, conforme impressão diagnóstica descrita no laudo médico do exame de ultrassonografia de ombro direito realizado no ano de 2017 (ID 119944000).

O exame de audiometria também realizado no ano de 2017 registra uma redução da capacidade auditiva quando comparado ao último exame realizado no ano de 2016, conforme registros médicos (ID 119944000).

Referido exame de ID 119944000 ainda registra no parecer audiológico que o apelante apresenta perda auditiva neurosensorial nas frequências de 3000, 4000, 6000 KHZ em ambos os ouvidos.

Nota-se que em nenhum dos exames ou laudos médicos há indicação de incapacidade laboral, tampouco indicação de invalidez permanente.

Extrai-se ainda do laudo médico de audiometria de ID 119944000 que o apelante fazia acompanhamento periódico junto à Fonoclin Clínica de Fonoaudiologia, constando inclusive a assinatura da Fonoaudióloga Margarete Aparecida da Silva Bettega – CRF 6744/MT e do apelante na qualidade de funcionário/paciente.

O mesmo se extrai dos atestados médicos de ID 119944000, pois há apenas informações diagnósticas e indicação medicamentosa para tratamento de dor e inflamação, conforme atesta o DR. Arlindo Rodrigues Rocha Junior – CRM 4289/MT.

Assim, constata-se que inexiste nos autos qualquer documento médico apto a dar ciência inequívoca da incapacidade laboral ao segurado, pois todos os documentos médicos que instruíram os autos apenas se referem à lesão auditiva e a lesão no ombro direito.

A concessão de benefício pelo INSS também não se presta a demonstrar a ciência inequívoca do apelante com relação a sua invalidez, pois se constata da análise do ID 119943998 que o apelante teve deferida a concessão de auxílio doença em 23/05/2008.

É sabido que o auxílio doença é concedido ao segurado impedido de trabalhar por mais de quinze dias devido à existência de doença ou acidente, sendo indispensável a sua concessão que o trabalhador se submeta a exame médico pericial junto à Previdência Social para
comprovação de sua incapacidade temporária.

Constata-se que o auxílio doença configura um benefício previdenciário temporário que tem como objetivo proteger o trabalhador durante sua incapacidade temporária para o exercício da sua atividade profissional, inexistindo a exigência de que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade.

Assim, o reconhecimento da incapacidade temporária pelo INSS e a consequente concessão do benefício de auxílio doença, bem como os exames e laudos médicos que instruíram a inicial,
não podem ser confundidos com o laudo médico que atesta e informa o paciente da existência de invalidez permanente.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 20/03/2020, a pretensão da apelante não se encontrava prescrita, pois não comprovada a ciência inequívoca da invalidez que acomete o segurado o incapacitando para o labor.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata. Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes. 3.
"O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).
2. Nos termos do consignado pelo magistrado de primeiro grau, a presente ação de cobrança tem como causa de pedir não o sinistro pelo qual a parte teria recebido anterior indenização, decorrente de incapacidade parcial, mas o posterior agravamento de seu quadro, que teria evoluído para uma alegada incapacidade definitiva. Nessa circunstância, não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data do pagamento da indenização por invalidade parcial, ocorrido em 2009, uma vez que a alegada invalidez total somente fora atestada após nova perícia, realizada em 2016.
3. Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da presente ação de cobrança deve ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade total, qual seja, 15/2/2016.
4. Agravo interno provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Assim,
a sentença deve ser anulada
neste ponto para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, passo à análise do mérito pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/15.

MÉRITO

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, e inexistindo controversia acerca da existência do contrato de seguro e das lesões apresentadas pelo autor, ora apelante, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice de seguro para a situação narrada nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte apelante era beneficiária do seguro de vida em grupo, conforme holerites que comprovam o desconto em folha de março de 2007 até março de 2017 (IDs 119944001 e 119944002) e a apólice de nº 853.430, firmada pela empregadora MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, na qualidade de estipulante e a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A (ID 119944027).

Consta do contrato de seguro, vinculado à apólice de nº 853.430, que referida contratação previa capital segurado de 36 (trinta e seis) vezes o salário do funcionário, limitado ao mínimo de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme
CLÁUSULA QUINTA – DOS CAPITAIS SEGURADOS
(ID 119944027).

As coberturas contratadas encontram-se previstas na
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COBERTURAS
(ID 119944027), conforme abaixo indicadas:

“[...]

a)

Morte – 100% (cem por cento)

b)

Morte acidental – 100% (cem por cento).
As indenizações devidas pelas coberturas de Morte e Morte Acidental se acumulam.

c)

Invalidez Permanente por Acidente – 100% (cem por cento)

d)

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – 100% (cem por cento)

e)

Auxílio Emergencial – De R$ 3.000,00 (três mil reais) da Cobertura de Morte

f)

Cônjuge (Automático) – 50% (cinquenta por cento) das Coberturas de Morte e Morte Acidental

g)

Filhos 20% (vinte por cento) da Cobertura de Morte

[...].”

Assim, diferentemente do que sustenta a parte autora, constata-se
que não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Isso porque, o laudo médico pericial de ID 119944049 atestou que o apelante apresenta diagnóstico de perda de audição e síndrome do manguito em ombro direito, doenças essas decorrentes de sua atividade laboral que lhe ocasionaram “incapacidade laboral parcial e permanente” sem comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Ao realizarmos a análise do contrato de seguro em grupo e das condições gerais do contrato dispostas no ID 119943994 constata-se previsão contratual para
invalidez permanente total por doença
e
invalidez permanente por acidente,
inexistindo

cobertura para
invalidez permanente parcial
como no caso dos autos.

O capítulo I – objeto da cobertura
das
CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente estabelece em sua
CLÁUSULA 1ª.
e em seu
PARÁGRAFO 1ª
que será devido o pagamento da indenização caso ocorra a invalidez permanente total ou parcial do segurado em razão de causas exclusivamente acidentais caracterizada como evento com data definida, exclusivamente externo, súbito, involuntário e violento, aptos a causar lesão física que resulte na invalidez, conforme abaixo transcrito (ID 119944027):

“[...] CAPÍTULO I – OBJETIVO DA COBERTURA

Cláusula 1ª. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado por causas exclusivamente acidentais durante o Período de Cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.

Parágrafo 1º. Para efeito desta Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, considera-se Acidente Pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, observando-se o seguinte:

1.1.

Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da vigência inicial da apólice; b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais de coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

1.2.

Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1 [...].”

Por sua vez, o
CAPÍTULO I – OBJETIVO DA COBERTURA
das
CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença especifica em sua
CLÁUSULA 1ª.
e em seu
PARÁGRAFO 1ª
que o pagamento da indenização securitária correspondente à cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença será devida ao segurado que apresente quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas, conforme trecho abaixo transcrito (ID 119944027):

“[...] Cláusula 1ª. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, essa cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que acarrete a perda da sua existência independente.

Parágrafo 1º. Para os efeitos o disposto no cput desta cláusula, a “perda da existência independente do Segurado” é caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pelo exercício das relações autônomas do Segurado, comprovado na forma definida nestas cláusulas complementares. [...].”

Além disso, há cláusula prevendo expressamente os riscos excluídos da cobertura securitária e entre eles consta que não há cobertura para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, conforme
CLÁUSULA 5ª
do
CAPÍTULO IV – RISCOS EXCLUÍDOS
das
CLÁUSULAS COMPLEMENTARES,
abaixo transcrita (ID 119944027):

“[...] CAPÍTULO IV – RISCOS EXCLUÍDOS

Cláusula 5ª. Além dos Riscos Excluídos previstos no Capítulo IV das Condições Gerais do Seguro, configuram Riscos Excluídos da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença e, por isso, não geram ao Segurado direito a Indenização:

I.

a perda, a redução ou a impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um ou mais membros, órgãos e ou sistemas orgânicos corporais, em decorrência, direta e ou indiretamente,

de lesão física e ou psíquica causadas por Acidente Pessoal;

II.

a invalidez laborativa permanente total por doença, assim entendida aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com recursos disponíveis no momento de sua constatação, para o exercício da atividade laborativa exercida pelo Segurado;

III.

os quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, incluídas as profissionais e as do trabalho, de qualquer origem causal (etiologia);

IV.

as doenças em geral, cuja etiologia possa guardar alguma relação de causa e efeito, direta ou indireta, em qualquer expressão, com atividade laborativa exercida pelo Segurado, em qualquer tempo pregresso;

V.

o quadros clínicos incapacitantes, com repercussões clínicas parciais que não impliquem em perda da existência independente do Segurado;

VI.

as doenças agravadas por traumatismos;

VII.

as doenças nas quais se documente alguma interação e ou intercorrência relacionadas a traumatismos e ou exposições a esforços físicos, repetitivos ou não, e ou a postura viciosa; e

VIII.

toda e qualquer outra condição médica que não esteja expressamente listada no Capítulo III destas cláusulas complementares .
(g.n.).

Assim, embora tenha o autor, ora apelante, logrado êxito em demonstrar nos autos a perda auditiva e a lesão no ombro direito resultante de sua atividade laboral que lhe resultaram invalidez permanente
PARCIAL
como atestado e quantificado pelo laudo médico pericial de ID 119944049, de se concluir que
NÃO
faz
jus
ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por ausência de cobertura.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para:

a)

Afastar a prescrição;

b)

Julgar improcedente a demanda por ausência de cobertura na apólice de seguro.

c)

Condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022